Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-31.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025730-31.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS - CPF: 804.975.941-53 (EMBARGANTE), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS - CPF: 804.975.941-53 (EMBARGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SAÚDE PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1033 DO STF. OMISSÃO PROCESSUAL. AVERIGUAÇÃO DE PAGAMENTOS. RECURSO COLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao julgar recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, não reconheceu a necessidade de abertura de processo de cumprimento de sentença para verificação da conformidade dos pagamentos realizados à rede privada de saúde com o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se (i) há omissão no acórdão quanto à necessidade de instauração de cumprimento de sentença para averiguação da conformidade dos pagamentos com o Tema 1033 do STF; e (
ii
) se a ausência de participação ministerial configura prejuízo processual.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a eliminação de omissões, contradições e obscuridades.

4.
A argumentação do Ministério Público possui relevância jurídica substancial, porquanto a ausência de pronunciamento específico
sobre a necessidade de instauração de cumprimento de sentença para averiguação da conformidade dos pagamentos compromete a completude da prestação jurisdicional.

5.
O acórdão, ao rejeitar a preliminar de nulidade, não enfrentou adequadamente a questão nuclear: a necessidade de instauração de procedimento específico para averiguação da regularidade dos pagamentos à luz do Tema 1033 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de pronunciamento judicial específico sobre a conformidade de pagamentos com precedentes vinculantes caracteriza omissão passível de correção via embargos declaratórios. 2. A verificação da regularidade dos pagamentos em saúde pública constitui medida de interesse público primário."

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 666.094/DF, Tema 1033.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, julgou os recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop
(MT)
nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1025730-31.2024.8.11.0015, ajuizada por
MARIA AUGUSTA PRADO DE MORAIS
.

O
Ministério
Público
estadual
pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para sanar a omissão que recai sobre a conclusão do parecer acostado no Id. 305066861, a fim de reconhecer a necessidade de abertura de ofício do processo de cumprimento de sentença para examinar a conformidade dos pagamentos realizados à rede privada de saúde com a orientação fixada no Tema 1033-STF.

As contrarrazões da parte autora foram apresentadas no Id. 325138851.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta
c.
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar os recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e Município de Sinop, não reconheceu a necessidade de abertura de processo de cumprimento de sentença para verificar a conformidade dos pagamentos realizados à rede privada de saúde com o Tema 1033 do Supremo Tribunal Federal.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa.

A omissão alegada pelo embargante reside na ausência de pronunciamento específico sobre a necessidade de instauração de cumprimento de sentença para averiguação da conformidade dos pagamentos com o Tema 1033 do STF, que estabelece critérios específicos para ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada.

No parecer acostado (Id. 305066861), o Ministério Público destacou que os bloqueios judiciais não atentaram para a orientação firmada pela Suprema Corte, qual seja: "O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o
mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde" (RE n
.
666.094/DF).

Embora o acórdão tenha consignado a possibilidade de intervenção da Procuradoria de Justiça em segundo grau suprir a falta de intimação na instância singular, o embargante argumenta que o prejuízo processual não foi efetivamente sanado, porquanto persiste a necessidade de verificação da conformidade dos pagamentos com o referido precedente vinculante.

A argumentação possui relevância jurídica substancial. A ausência de participação ministerial não pode ser considerada meramente formal, especialmente em demandas que envolvem o interesse público primário, notadamente no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O v. acórdão, ao rejeitar a preliminar de nulidade
do
Estado de Mato Grosso
, não enfrentou adequadamente a questão nuclear suscitada: a necessidade de instauração de procedimento específico para averiguação da regularidade dos pagamentos à luz do Tema 1033 do STF.

A solução proposta pelo Ministério Público atende aos princípios da primazia do julgamento de mérito, máximo aproveitamento dos atos processuais, duração razoável do processo e economia de recursos públicos.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS
para:

1.

Reconhecer a omissão no v. acórdão quanto à necessidade de averiguação da conformidade dos pagamentos com o Tema 1033 do STF;

2.
Determinar ao juízo de origem a instauração de cumprimento de sentença para examinar a conformidade dos pagamentos realizados à rede privada de saúde, observando os critérios estabelecidos no
leading
case
RE n
.
666.094/DF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025